Tribunal: TJSP
Processo: 2269603-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor menor, portador de transtorno de espectro autista (TEA). Tratamento multidisciplinar segundo prescrição médica. Deferimento da tutela de urgência. Inconformismo da ré. Recusa porque os tratamentos indicados não contam com cobertura contratual e não constam do rol de procedimentos da ANS. Abusividade da negativa Súmula no 102, deste

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor menor, portador de transtorno de espectro autista (TEA). Tratamento multidisciplinar segundo prescrição médica. Deferimento da tutela de urgência. Inconformismo da ré. Recusa porque os tratamentos indicados não contam com cobertura contratual e não constam do rol de procedimentos da ANS. Abusividade da negativa Súmula no 102, deste E. TJSP. Doença com cobertura contratual. Impossibilidade de limitação do número de sessões das terapias indicadas quando indispensáveis ao tratamento. Obrigação de custeio pelo plano, na rede credenciada ou mediante reembolso integral, na hipótese de ausência de profissionais e clínicas credenciados oferecerem tratamento. Provimento reversível. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269603-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravado ARTHUR LEONARDO
SILVIERI DE SOUZA TAVARES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269603-50.2020.8.26.0000 -Voto no 24414
2
VOTO No: 24414
AGRV. No.: 2269603-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - JABAQUARA
AGTE(S): NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
AGDO(A)(S): A.L.S.S.T. (MENOR REPRESENTADO)
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Daniel Serpentino
pn
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Autor menor, portador de transtorno de espectro autista
(TEA). Tratamento multidisciplinar segundo prescrição
médica. Deferimento da tutela de urgência. Inconformismo
da ré. Recusa porque os tratamentos indicados não contam
com cobertura contratual e não constam do rol de
procedimentos da ANS. Abusividade da negativa Súmula no
102, deste E. TJSP. Doença com cobertura contratual.
Impossibilidade de limitação do número de sessões das
terapias indicadas quando indispensáveis ao tratamento.
Obrigação de custeio pelo plano, na rede credenciada ou
mediante reembolso integral, na hipótese de ausência de
profissionais e clínicas credenciados oferecerem tratamento.
Provimento reversível. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré no
prazo de 5 dias contados da intimação para autorizar o início do
tratamento mencionado na petição inicial, na rede credenciada da ré ou
fora dela, em local preferencialmente próximo a residência do autor, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00.
Aduziu o agravante que a decisão não vem
devidamente fundamentada, que o contrato deve ser observado, não
podendo a ré ser compelida a arcar com todo e qualquer tratamento,
sendo ao menos respeitado o limite de reembolso pactuado, que não há
comprovação efetiva de que o tratamento pelo método ABA garanta
resultados melhores que o tratamento tradicional, o que já consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269603-50.2020.8.26.0000 -Voto no 24414
3
plano, que a multa é elevada.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A fim de conferir celeridade ao julgamento do
presente recurso, inclusive porque não haverá prejuízo ao menor, passo
ao seu julgamento imediato.
O
autor
menor
nascido
em
2015
tem
diagnóstico de transtorno de espectro autista grave, e o relatório médico
assevera que o menor tem atraso de fala, diminuição do contato visual,
ignora quando chamado, movimentos estereotipados e crises de birra.
Não tem fala funcional, fala constantemente em terceira pessoa. Não tem
comportamentos funcionais para treino de habilidades de atividades de
vida diária. A indicação é de tratamento multidisciplinar de início
imediato, contínuo e por tempo indeterminado com orientação de pais e
professores. Alertou que o tratamento precoce é fundamental para o
desenvolvimento pleno da capacidade até o máximo que o menor poderá
alcançar dentro de suas limitações, diante da neuroplasticidade do
cérebro nesta idade. A recomendação é de terapia pelo método ABA com
Denver.
A negativa de cobertura sob alegação de não
estar contemplada no rol de procedimento da ANS e limitação do número
de sessões é questão que se tem julgado em desfavor das seguradoras,
por se entender abusivas as cláusulas que limitam o atendimento ao rol
da ANS e restringem o numero de sessões das terapias.
O grau de urgência se revela na medida em que
o menor precisa em seus preciosos momentos de crescimentos contar
com o apoio técnico para sua saúde se aprimorar, aplacando o quadro de
isolamento que o afeta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269603-50.2020.8.26.0000 -Voto no 24414
4
Assim, tenho que há prova do perigo de dano e
da probabilidade do direito, requisitos necessários a concessão da tutela,
que também é reversível financeiramente.
Como decidi recentemente:
“PLANO DE SAÚDE Ação cominatória c.c.
indenizatória. Sentença de procedência para condenar a ré no custeio
integral do tratamento do autor nos termos da prescrição médica e danos
morais. Inconformismo. Pretensão da operadora de limitação do número
de sessões e alegação de ausência de cobertura ante a falta de previsão
no rol da ANS. Inadmissibilidade. Contrato que não veio aos autos o que
impossibilita verificar a previsão contratual alegada pela ré como
fundamento de sua recusa de cobertura. No mais, a negativa de
cobertura e limitação de sessões é prática abusiva e ilegal porque
prejudica o próprio objeto do contrato, e também porque coloca o
consumidor em desvantagem exagerada Incidência da Súmula 102 deste
E. Tribunal de Justiça, devendo prevalecer o número de sessões
conforme indicação médica. Precedentes Danos morais indevidos - Mera
discussão contratual que por si só não implica em danos morais -
Honorários que passam a ser recíprocos Sentença que se modifica
parcialmente para que sejam excluídos os danos morais, mantida a
obrigação de cobertura integral dos procedimentos Recurso parcialmente
provido” (Ap. 1018819-95.2019.8.26.0100, Rel. Silvério da Silva, j.
5/7/20)
De rigor a observância da súmula deste Tribunal
a respeito da matéria:
“Súmula 102: Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob
o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269603-50.2020.8.26.0000 -Voto no 24414
5
rol de procedimentos da ANS.”
Quanto a multa, não verifico que tenha sido
elevada, nem verifico prejuízo a fim de justificar o interesse recursal da
parte, sobretudo porque afirmou ter dado cumprimento a tutela. No
mais, o valor pode ser discutido futuramente, caso tenha prova de que se
tornou excessiva, o que sequer é hipótese dos autos. O mais pertine ao
mérito.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relato